Tribunal: STF
Processo: RHC 213108
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por L.M.M.P., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 662.934/SP.



    No STJ, o habeas corpus foi julgado prejudicado, em razão de suposto trânsito em julgado da sentença penal condenatória. (eDOC 16)



    Opostos embargos de declaração, o Ministro Relator os tomou como agravo regimental e reconsiderou a decisão para apreciar o mérito. (eDOC 21)



    Da decisão monocrática, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário, por meio do qual insiste no pedido de revogação da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Por fim, seja em razão da inadequada concessão do benefício de aguardar o julgamento do recurso em liberdade (fls.256), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), e especialmente pela situação fática concreta (fugiu, permanecendo desconhecido seu paradeiro - é revel!! - após a descoberta dos fatos, o que mostra evidente risco à aplicação da lei penal), sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. em 02.08.2018 - “III - Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU de acordo com a situação fática suso exposta (destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados e cientes disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de mandado de prisão. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Expeça-se de imediato mandado de prisão contra o Réu" (fls. 251/259). 



    […]



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que a Corte estadual ressaltou a gravidade do crime praticado pelo agravante, que, se aproveitando da vítima, menor de idade, estar embriagada, abusou sexualmente da mesma; ressaltando-se ainda que trata-se de réu revel, que estava na condição de foragido desde a data dos fatos, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, buscando-se a segurança da vítima. 



    […] (eDOC 21)



    Com efeito, não são verdadeiros os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça, copiados pelo STJ e reproduzidos pela PGR.



    O recorrente não foi revel, nunca esteve foragido e, ao contrário do relatado na Corte Superior, foi-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 1, p. 186)



    Como se vê da sentença, o recorrente foi ouvido em sede policial e, ainda, interrogado em Juízo; apresentou sua defesa e contribuiu efetivamente para o deslinde do feito. (eDOC 1, p. 175)



    Como se vê, a determinação para expedição de decreto prisional no julgamento da apelação revela nítida manobra para burlar o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedada a execução provisória da pena.



    É bem certo que, em casos de crimes graves, é permitida a decretação da prisão preventiva para acautelar a ordem pública.



    In casu, inobstante a gravidade da infração pena, os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça são falsos. Ademais, como já registrado, o recorrente permaneceu solto durante toda a instrução e lhe foi concedido, pelo Juízo sentenciante, o direito de recorrer em liberdade.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente